Tribunal: TJDFT
Processo: 0771474-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. VEÍCULO APREENDIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DA RESTITUIÇÃO. IPVA DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL. Embargos de declaração ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, a respeito da legislação utilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício de contradição no Acórdão quanto à fundamentação jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O Acórdão embargado padece do vício de contradição quanto à legislação tributária mencionada. A legislação aplicável ao caso – em que se discute a cobrança de IPVA de veículo apreendido – é a Lei Federal no 7.431/1985 e o Decreto Distrital no 34.024/2012, com suas respectivas alterações.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo; são atributos da propriedade o uso e o gozo. Dessa forma, havendo a apreensão do carro em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que a Embargada não tinha a posse do bem. Portanto, devido pela Embargada o IPVA do exercício financeiro de 2023 de forma proporcional, na razão de 9/12 (nove doze avos), a partir da sua restituição.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a existência de vício de contradição e fundamentar o Acórdão na Lei Federal no 7.431/1985 e no Decreto Distrital no 34.024/2012, sem alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 7.431/1985; Decreto Distrital no 34.024/2012.